Tribunal: TJES
Processo: 5003666-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003666-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PATRICIO MEDEIRO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE RENEGOCIOU DÉBITO COM A RÉ, SENDO GERADO CARNÊ PARA PAGAMENTO PARCELADO. RELATA QUE FOI INFORMADO DE QUE NO VALOR DE CADA PARCELA JÁ ESTAVA INCLUÍDO O CONSUMO MENSAL, MAS VEM SENDO COBRADO PELO CONSUMO PARA ALÉM DO VALOR DA PARCELA. REQUER SEJA VEDADO À RÉ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA SE ACOLHER SEUS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA. NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, DE QUE TERIA O CONSUMO MENSAL FUTURO ESTARIA INCLUÍDO NO PARCELAMENTO, ATÉ MESMO PORQUE A COBRANÇA ESTÁ ATRELADA AO CONSUMO, NÃO SE PODENDO PRECISAR, DE ANTEMÃO, QUAL O VALOR A SER PAGO NOS MESES SUBSEQUENTES. EMBORA O FORNECIMENTO DE ÁGUA SEJA SERVIÇO ESSENCIAL E MESMO QUE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SEJA PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE, NÃO HÁ COMO SE IMPELIR A REQUERIDA A MANTER O FORNECIMENTO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. FRISA-SE QUE JÁ HOUVE A FACILITAÇÃO DO PAGAMENTO COM O PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMBORA INCIDA EM FAVOR DO AUTOR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, O REQUERENTE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE NÃO BUSCOU INFORMAÇÃO IMPORTANTE NAS FONTES ADEQUADAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME

PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)